Tribunal: TJES
Processo: 0002273-48.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Auxílio-Doença Previdenciário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DE AGOSTINHO DA SILVA. RENÚNCIA MANIFESTADA PREVIAMENTE. INADMISSÃO. RECURSO DE INSS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS VERIFICADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCELAS VENCIDAS ATÉ A CONCESSÃO. RETIFICAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

1. Pressupõe o conhecimento do apelo que inexista fato impeditivo ao direito de recorrer, o que não se dá na espécie, já que manifestada expressamente renúncia à instância recursal por AGOSTINHO DA SILVA. Apelação não conhecida.

2. O segurado, nascido em 1964 e atualmente com quase sessenta anos, de baixa escolaridade, laborava como pedreiro e sofreu, em 2016, no ambiente de trabalho, uma queda que lhe ocasionou trauma lombar e fratura na coluna (corpo de L1). A prova pericial produzida durante a instrução probatória apontou encontrar-se incapacitado de forma permanente para sua ocupação habitual de pedreiro, ou para qualquer outra atividade que exija esforço físico. A abrangência parcial do comprometimento foi registrada, a qual, cotejada com suas condições físicas e sociais (em especial sua idade e baixa escolaridade), denotam o cabimento da concessão de aposentadoria por invalidez, tal como determinado em sentença.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado sumular nº 111, e, mais recentemente, no bojo do tema repetitivo 1105, ratificou a orientação no sentido de que mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a verba honorária, nas lides previdenciárias, deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício. Dessa feita, à luz do artigo 85 do CPC, já considerado o trabalho desempenhado em sede recursal, arbitra-se em 12% sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício a verba honorária sucumbencial devida pelo INSS em favor do causídico que representa o segurado.

3. Recurso de INSS conhecido e parcialmente provido, apenas para retificar o capítulo sentencial atinente à verba honorária.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002273-48.2017.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGOSTINHO DA SILVA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DE AGOSTINHO DA SILVA. RENÚNCIA MANIFESTADA PREVIAMENTE. INADMISSÃO. RECURSO DE INSS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS VERIFICADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCELAS VENCIDAS ATÉ A CONCESSÃO. RETIFICAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

1. Pressupõe o conhecimento do apelo que inexista fato impeditivo ao direito de recorrer, o que não se dá na espécie, já que manifestada expressamente renúncia à instância recursal por AGOSTINHO DA SILVA. Apelação não conhecida.

2. O segurado, nascido em 1964 e atualmente com quase sessenta anos, de baixa escolaridade, laborava como pedreiro e sofreu, em 2016, no ambiente de trabalho, uma queda que lhe ocasionou trauma lombar e fratura na coluna (corpo de L1). A prova pericial produzida durante a instrução probatória apontou encontrar-se incapacitado de forma permanente para sua ocupação habitual de pedreiro, ou para qualquer outra atividade que exija esforço físico. A abrangência parcial do comprometimento foi registrada, a qual, cotejada com suas condições físicas e sociais (em especial sua idade e baixa escolaridade), denotam o cabimento da concessão de aposentadoria por invalidez, tal como determinado em sentença.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado sumular nº 111, e, mais recentemente, no bojo do tema repetitivo 1105, ratificou a orientação no sentido de que mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a verba honorária, nas lides previdenciárias, deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício. Dessa feita, à luz do artigo 85 do CPC, já considerado o trabalho desempenhado em sede recursal, arbitra-se em 12% sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício a verba honorária sucumbencial devida pelo INSS em favor do causídico que representa o segurado.

4. Recurso de INSS conhecido e parcialmente provido, apenas para retificar o capítulo sentencial atinente à verba honorária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de AGOSTINHO DA SILVA, bem como conhecer e prover parcialmente o recurso de INSS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002273-48.2017.8.08.0004

APELANTE: AGOSTINHO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AGOSTINHO DA SILVA

JUIZ: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos em razão da sentença de fls. 212/213, que julgou procedente o pleito autoral e condenou o INSS ao pagamento de auxílio-doença a partir da cessação até a conversão em aposentadoria por invalidez.

A autarquia recorrente afirma que houve o reconhecimento pericial de incapacidade parcial e permanente, não sendo cabível o benefício de aposentadoria, bem como pugnou pela retificação da verba honorária.

Em apelação adesiva manejada em nome do segurado, pretendeu-se a alteração do capítulo sentencial pertinente aos honorários advocatícios para que sejam as parcelas vencidas consideradas na base de cálculo de apuração, cabendo iniciar por tal apelo o enfrentamento do caso.

APELAÇÃO DE AGOSTINHO DA SILVA

Interposto em trato adesivo, informa a leitura das razões recursais do apelo de AGOSTINHO DA SILVA voltarem-se exclusivamente contra o capítulo sentencial atinente à verba honorária fixada.

A partir disso, através do despacho id nº 4093068, determinei a intimação do recorrente para que se manifestasse quanto a duas constatações: (I) ausência de preparo recursal recolhido ou pedido de gratuidade de justiça formulado pelo patrono subscritor, em atenção ao artigo 99, §§5º e 6º do CPC; (II) renúncia manifestada previamente, à
fl. 215
, ao prazo recursal (artigo 999 CPC).

Não houve qualquer manifestação da parte interessada, descabendo, porém, oportunizar o recolhimento do preparo recursal.

Assim o é porque arguo, de ofício, a inadmissibilidade da irresignação, dado pressupor o conhecimento do apelo que inexista fato impeditivo ao direito de recorrer, o que não se dá na espécie, já que manifestada expressamente renúncia à instância recursal pelo ora apelante.

Sobre o instituto, elucidativas as palavras de Araken de Assis (Manual dos Recursos, 2007, páginas 165/167):

“A renúncia consiste na declaração de vontade do legitimado a recorrer no sentido de abdicar do poder de recorrer. Este ato dispositivo torna irrecorrível para o renunciante o provimento judicial emitido. [...] A renúncia torna inadmissível recurso porventura interposto, seja em caráter principal, seja em caráter subordinado (art. 500)”.

Sem qualquer delonga,
acolho a preliminar para inadmitir o apelo adesivo interposto por
AGOSTINHO DA SILVA
.

APELAÇÃO DE INSS

Melhor sorte assiste à autarquia previdenciária em seu intento recursal, ainda que não integralmente.

Segundo se depreende do compulsar dos autos, o segurado, nascido em 1964 e atualmente com quase sessenta anos, de baixa escolaridade, laborava como pedreiro e sofreu, em 2016 (CAT acostada à fl. 36), uma queda que lhe ocasionou trauma lombar e fratura na coluna (corpo de L1).

Fora-lhe deferido auxílio-doença por determinado período, cessado prematuramente, segundo afirma, necessitando, ainda, de benefício previdenciário.

Tal panorama restou corroborado pela prova pericial (fls. 127/130), que concluiu ser o segurado “portador de sequela pós acidente de trabalho sofrido em Abril/2016, associado à doença crônica diagnosticada com Espondilodiscoartrose e abaulamentos discais, que comprometem com maior severidade o segmento lombar”.

Apontou-se encontrar-se incapacitado de forma permanente para sua ocupação habitual de pedreiro, ou para qualquer outra atividade que exija esforço físico.

A abrangência parcial do comprometimento foi registrada, a qual, cotejada com suas condições físicas e sociais, denotam o cabimento da concessão de aposentadoria por invalidez, tal como determinado em sentença.

Doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que a incapacidade para concessão de aposentadoria por invalidez não pode ser avaliada tão somente do ponto de vista médico, sendo necessário igualmente considerar a efetiva possibilidade do segurado de ser reinserido no mercado de trabalho à luz dos seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.

3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a quem é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada.

Recurso especial provido, em menor extensão.

(STJ, REsp 1568259/SP, publicado em 01/12/2015).

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ANÁLISE CONJUNTA. LAUDO TÉCNICO. CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA E CULTURAL. POSSIBILIDADE. PREENCHIDOS REQUISITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 41-A DA LEI 8.213⁄91. JUROS MORATÓRIOS. 1º-F DA LEI 9.494⁄1997 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

[...]

2.
Embora o laudo pericial não tenha constatado a existência de doença absolutamente incapacitante para o trabalho, haja vista a possibilidade de ao menos em tese a reabilitação da apelada para outra função, tenho que a sentença, ao considerar as condições socioeconômicas, culturais e profissionais para a concessão do benefício, o fez em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício. 3. Dos autos, infere-se que a apelada é pessoa de idade avançada, com baixa escolaridade, de saúde debilitada e que, durante grande parte de sua vida, exerceu apenas o ofício de pescadora artesanal, cuja possibilidade de reinserção no mercado de trabalho para o exercício de outra atividade, sobretudo que demande somente esforço leve ou moderado, diante de tal quadro, se mostra inegavelmente remota e improvável.

[...]

(TJES, Apelação / Reexame Necessário nº 6090043677, publicado em 06/04/2016).

O mesmo entendimento foi consolidado pela Súmula 47, da Turma Nacional de Uniformização,
in verbis
: “
U
ma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.”
(DOU: 15/3/2012, p. 119).

Cabe, porém, retificar a sentença no capítulo atinente à verba honorária, fixada “no importe de 15% sobre o valor atualizado da causa”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado sumular nº 111, e, mais recentemente, no bojo do tema repetitivo 1105, ratificou a orientação no sentido de que “mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a verba honorária, nas lides previdenciárias, deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, ou seja, em consonância com a diretriz expressa na Súmula 111/STJ (conforme redação modificada em 2006)” (REsp nº 1.880.529/SP, publicado em 27/3/2023).

Dessa feita, à luz do artigo 85 do CPC, já considerado o trabalho desempenhado em sede recursal, arbitro em 12% sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva dos benefícios a verba honorária sucumbencial devida pelo INSS em favor do causídico que representa o segurado.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
do INSS
e dou-
lhe
parcial
provimento
, estabelecendo em 12% sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva dos benefícios a verba honorária sucumbencial devida pelo INSS.
Quanto ao recurso de
AGOSTINHO DA SILVA,
inadmito-o
.

É como voto.

D
ES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR